Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702471-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 35132646, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Nos termos da certidão ID 35175241, já houve a inclusão do presente processo em pauta de julgamento presencial, sendo que o formulário de inscrição para realização da sustentação oral deverá ser preenchido até 48 horas antes do início da sessão, ou seja, até 24/05 às 13h30. Após decurso de prazo para manifestação do recorrido, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 12 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito